Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. Verificada, no caso concreto, a necessidade de internação da impetrante em leito de Unidade de Tratamento Intensivo, bem como de realização de procedimento cirúrgico, é direito líquido e certo da impetrante obter o acesso ao tratamento necessário ao combate da doença, em conformidade com o artigo 196, da Constituição Federal, pelo qual a saúde é direito de todos e dever do Estado. Não se vislumbra a hipótese de quebra de isonomia em favor da impetrante, ciente de que a todos é acessível o direito de ação, diante de lesão ou ameaça a direito.